Tribunal: TJBA
Processo: 0300303-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300303-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Gilson Ferreira Carneiro e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988) e se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado pelo STF nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido examinou de forma clara as provas de materialidade e autoria, concluindo pela pronúncia do recorrente e demais acusados, em consonância com o Tema 339/STF, segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta.

4.A análise de alegações de cerceamento de defesa e valoração de provas tem natureza infraconstitucional, atraindo a aplicação do Tema 660/STF, que afasta repercussão geral na matéria.

5.A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar violação direta à Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É suficiente a fundamentação sucinta da decisão judicial que permita a compreensão das razões do convencimento. 2. Questões relativas à análise de provas e ao contraditório possuem natureza infraconstitucional e não ensejam repercussão geral (Tema 660/STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX;

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0300303-06.2012.8.05.0001, em que figura como Agravante GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS e como Agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça